Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA TAXA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos por condômino contra cobrança de taxas condominiais. O embargante/executado sustenta a inexistência de título executivo válido, ausência de deliberação assemblear específica com sua participação, desproporcionalidade da cobrança diante da não utilização de áreas comuns e indevida inclusão de honorários advocatícios contratuais. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento citra petita por ausência de análise de pedido subsidiário; (ii) definir se há título executivo extrajudicial válido para embasar a execução; (iii) estabelecer se o valor cobrado a título de taxa condominial é desproporcional ou destituído de critério objetivo; (iv) apurar se houve excesso de execução por não exclusão de áreas comuns não utilizadas; (v) determinar a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais na execução.
III. Razões de decidir
3. O vício de julgamento citra petita ocorre quando se decide menos do que o objeto da causa.
4. No caso, a sentença apreciou o pedido de revisão judicial da taxa condominial, ainda que de forma sucinta, o que afasta a alegação de vício por julgamento citra petita quanto a esse ponto. No entanto, deixou de analisar o pedido de exclusão de honorários contratuais, o que justifica o julgamento direto da questão pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Preliminar acolhida, em parte.
5. A ata da assembleia geral ordinária realizada em 20/03/2024 ratificou expressamente os valores das taxas condominiais, inclusive da loja do embargante, em conformidade com a fração ideal, atendendo ao requisito do art. 784, X, do CPC para a validade do título executivo.
6. Ainda que se considere o argumento no sentido de que o valor da taxa condominial dos apartamentos não poderia ser utilizado como parâmetro do cálculo da taxa condominial da loja (considerando que a loja, em tese, suportaria despesas menores pela não utilização das áreas comuns), o executado não trouxe aos autos o valor que entende devido.
7. Nos embargos à execução, alegado excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto (exceptio declinatoria quanti), apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, total ou parcial, dos embargos (CPC/2015 917).
8. É abusiva a previsão em convenção de condomínio que exige do condômino inadimplente o pagamento de honorários contratuais em caso de contratação de serviço para cobrança das taxas condominiais não pagas. Precedentes.
IV. Dispositivo
9. Acolheu-se, em parte, a preliminar de vício de julgamento citra petita. No mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do embargante/executado.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CC, art. 1.336, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 86; 784, X; 917, § 3o; 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.135.895/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30.11.2020, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1.837.453/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020; TJDFT, Acórdão 1215779, Rel. Des. César Loyola, 2a Turma Cível, j. 06.11.2019; TJDFT, Acórdão 1430217, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 08.06.2022.